Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo NÚMERO DO PROCESSO: 0705883-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. J. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: J. M. DA S. APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por T. J. M. M., representado por seu genitor, A. N. da S., requerendo a concessão de tutela de urgência “com determinação urgente à CASSI para que proceda ao custeio integral do tratamento do infante na rede privada, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, com efetivo bloqueio de contas, passível de agravamento em função da ausência de cumprimento da sentença, a ser fixada nos termos do artigo 537, do CPC/15, na hipótese de descumprimento da medida”. Noticia ser portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID F84.0, e que o médico assistente prescreveu tratamento médico não fornecido pela operadora do plano de saúde do qual é beneficiário. Aduz que o Juízo de origem, inicialmente, deferiu seu pedido de tutela de urgência, para realizar o seu tratamento em clínica não conveniada, mas a sentença julgou improcedente o seu pedido inicial, sendo “obrigado a ser submetido a tratamento na rede de credenciados da CASSI, com evidente piora clínica constatada em laudo médico”. Pontua que “a situação poderá se agravar com o prolongamento da interrupção do tratamento do menor de modo irreversível, face à falta de custeio da CASSI e a precariedade dos recursos disponibilizados na rede de credenciados da operadora”. Articula que, em conformidade com as Resoluções da ANS 259/2011 e 268/2011, atualmente Resolução 566/2022, “a operadora de saúde que não dispor de profissional especializado na sua rede credenciada, deve custear integralmente na rede privada”. Anota ter havido melhora com o tratamento na clínica não conveniada, e poderá retroceder acaso fique submetido apenas aos profissionais disponibilizados pela Cassi. Acentua, “o laudo médico foi expresso ao dispor que o tratamento precisa ser contínuo e ininterrupto, destacando que o caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido a neuroplasticidade cerebral que piora progressivamente com a idade de modo que, quanto mais cedo a intervenção melhor o resultado, devendo-se evitar interrupções ou trocas de repentinas/frequentes de terapeutas visto que o paciente autista tem dificuldades de se adaptar às mudanças e a desconhecidos e tais atitudes podem levar a retrocessos comportamentais e piora clínica”. Ademais, “não adianta a operadora seguir oferecendo profissionais de sua rede, sem as necessárias especializações e a totalidade dos recursos, pois segue sem cumprir a prescrição médica”. Entendendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar que a Cassi custeie integralmente o tratamento na Clínica Ninar, não conveniada. Junta laudo médico ao ID 57101149. A referida petição de ID 57101146 foi apresentada nos autos da apelação cível n. 0705883-43.2022.8.07.0001, distribuída ao eminente Des. Robson Barbosa de Azevedo. Em face de Sua Excelência estar em afastamento oficial, os autos vieram conclusos a esta Relatoria, como relatora eventual, conforme certidão ao ID 57148473. É o relato do necessário. Decido. 2. O menor foi diagnosticado com neoplasia maligna (CID C64) e Transtorno do Espectro Autista (Cid F84.0), conforme laudos anexados aos autos. Amparado em laudo médico de neuropediatra, via petição inicial, requereu, liminarmente, que a Cassi fosse condenada a autorizar e custear o seu tratamento multidisciplinar, “com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia individual, com capacitação e formação em ABA (5 vezes na semana), Psicologia convencional, com abordagem familiar e individualizada, Terapia Cognitivo Comportamental ou terapia cognitiva breve (2 vezes por semana), Psicopedagoga associando sessões com a metodologia TEACCH (3 vezes por semana), Fonoaudióloga, associando sessões com as metodologias PROMPT e PECS (3 vezes por semana), Terapeuta ocupacional habilitada em Treinamento de Atividades de Vida Diária – AVDs básicas e instrumentais (2 vezes por semana), Musicoterapia (2 vezes na semana), Integração sensorial (2 vezes por semana), Psicomotricidade relacional e funcional (2 vezes por semana), com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, em sessões de 50 minutos, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções”. Pleiteou, ainda, a intimação do “Instituto Ninar sobre os termos da tutela de urgência concedida, para que prossiga na terapêutica psicológica já conferida ao Autor, visto ser clínica especializada e certificada pelo MEC”. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. Em decisão ao ID 54787320, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória e determinou à ré que providenciasse, em 5 (cinco) dias, “todas as autorizações necessárias para que o autor se submeta aos tratamentos descritos no item ‘b’ dos pedidos iniciais (ID 116298222 - Pág. 31), cuja cópia deve instruir o mandado de intimação”. Fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. Contudo, após a instrução processual, a sentença proferida ao ID 54787487, julgou improcedente o pedido inicial, em 27/10/2023. O recuso de apelação, com pedido liminar, foi interposto por T. J. M. M., representado por seu genitor, A. N. da S., em 23/11/2023, e distribuído ao eminente Des. Robson Barbosa de Azevedo. Em face de Sua Excelência estar em afastamento oficial, os autos vieram conclusos a esta Relatoria, como relatora eventual, conforme certidão ao ID 57148473. De início, registra-se que a petição não é suficientemente clara sobre a atuação situação do menor, porquanto, em determinado trecho diz que há “absoluta urgência quanto à retomada do tratamento do Menor”, mas, na sequência, afirma que “o menor encontra-se na iminência de ter o tratamento, indicado pela médica que lhe assiste, interrompido”. Assim, não está evidenciado se o menor está em tratamento na rede credenciada da Cassi ou se continua a ser atendido no Instituto Ninar, às expensas de seus genitores. Mais, a parte autora não goza do benefício da gratuidade de justiça, e, em análise de cognição sumária, própria do momento recursal, não está demonstrada a ausência de capacidade financeira da parte (no caso, dos genitores) de custear(em) o tratamento perseguido, com possível reembolso em caso de julgamento final favorável. Logo, não há informação clara acerca da suspensão/alteração do tratamento do menor. O laudo médico ao ID 57101149, juntado para subsidiar o pedido de tutela de urgência, é datado de 29/11/2023, e não é apresentado motivo hábil para sua anexação aos autos somente nesta data, 20/3/2024, juntamente com a petição em análise, ou seja, quase 4 (quatro) meses após sua confecção, conjuntura que, a princípio, afasta o requisito da urgência. Para além, do reportado laudo médico não ressai, de plano, que o menor está sofrendo prejuízo com eventual tratamento na rede conveniada, até porque, como dito anteriormente, esse contexto não está clarificado. Também, não aduz que a rede conveniada seria imprópria para o tratamento, a despeito de manifestar a possibilidade de prejuízo com a substituição dos profissionais que acompanham o menor. Avançando, assim está redigido o art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa ANS n. 462, de 24 de fevereiro de 2021, incluído pela Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, in verbis: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Depreende-se, pois, que a Cassi deverá disponibilizar profissional qualificado para “executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”. E não se identifica, numa análise inicial, a completa ausência de prestador hábil na rede conveniada para todas as especialidades indicadas pelo médico assistente, haja vista pretender a parte autora, via petição em análise, que o tratamento seja integral e exclusivamente realizado no Instituto Ninar. Por outras palavras, inexiste especificação, na petição, de quais especialidades a Cassi não oferta profissional devidamente habilitado. Assim, descortina-se que, apesar da relevância do caso apresentado, é a hipótese de indeferimento do pedido de tutela de urgência, sendo recomendado o aguardo do julgamento pelo Colegiado da 7a Turma Cível, em exame de cognição exauriente, quando serão analisados com a devida profundidade todas as questões que norteiam a presente lide. Inclusive, nota-se que o recurso de apelação está pautado para a 12a Sessão Ordinária Virtual – 7aTCV (PERÍODO DE 17/04 ATÉ 24/04). 3. Com estas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal atinente ao recurso de apelação interposto pelo requerente (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 20 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora